Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões por hérnia inguinal. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões por hérnia inguinal. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo indeferido.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o do NCPC, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente provido.